Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-15.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002222-15.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
EDSON DO NASCIMENTO BRECHO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE BRASIL, JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30745
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002222-15.2019.8.26.0597/50000 (PROCESSO
DIGITAL)
EMBARGANTE: EDSON DO NASCIMENTO BRECHO (Assistência Judiciária)
EMBARGADOS: FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE
BRASIL, JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA, UNIESP S/A
COMARCA: SERTÃOZINHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Edson do Nascimento Brecho
contra o v. acórdão de fls. 250/256, que negou provimento ao apelo por ele interposto.
O embargante sustenta a existência de erro material e omissão no v.
acórdão, vez que o contrato discutido é nulo. Afirma que a propaganda inicial era de
pagamento das mensalidades do FIES sem nenhum requisito ao aluno e que, após um mês
e meio da assinatura do financiamento estudantil, foi obrigado a firmar o contrato de
garantia, com diversos requisitos para obter o pagamento das mensalidades do
financiamento. Requer o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para
sanar os vícios apontados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a oposição destes embargos declaratórios, nos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
3
A alegação de nulidade do contrato de garantia de pagamento das
prestações do FIES apresentada nas razões dos embargos não constou da petição inicial e,
portanto, não foi discutida nos autos. Consiste em verdadeira inovação recursal, vedada nos
termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
Constou expressamente no v. Acórdão os fundamentos pelos quais a
Turma Julgadora manteve a r. sentença de improcedência, notadamente porque o
embargante deixou de cumprir com obrigação contratual de contrapartida social,
especificada na cláusula 3.3 do negócio, desobrigando a instituição de ensino embargada a
pagar o financiamento estudantil dele, conforme previsão contratual expressa. Confira-se:
“(...) O recurso não comporta provimento.
O “contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES” (fls.
45/46) estabelece, dentre as obrigações da universidade, o pagamento do
financiamento estudantil (FIES) celebrado pelo aluno com agente
financeiro, desde que comprovados determinados requisitos pelo
beneficiário do programa, estabelecidos na cláusula terceira:
“3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior
escolhido; ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais.
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades
conveniadas com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios
de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da
Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no
ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do
Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de
R$50,00 a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente
desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A).
3.6. Permanecer no curso matriculado até a sua formação e a
consequente realização da prova do ENADE”.
O autor celebrou contrato de financiamento estudantil (FIES) com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
4
agente financeiro (fls. 31/44), para pagamento das mensalidades de
curso superior e obrigou-se ao pagamento das parcelas do FIES, após o
término da graduação.
Paralelamente, firmou o negócio com a faculdade ré, de garantia do
pagamento das respectivas parcelas do FIES pela universidade e, para o
cumprimento dessa obrigação, não basta que efetive a matrícula e
conclua o curso de graduação; a responsabilidade da instituição de
ensino decorre da comprovação dos requisitos contratuais especificados
na cláusula terceira do contrato.
Nos termos do subitem 3.3 do pacto de garantia, o aluno deve
demonstrar a realização de seis horas semanais em projetos sociais,
requisito que tem como objetivo estimular o trabalho voluntário como
forma de contraprestação à sociedade, em razão do benefício por ele
percebido, de participação em programa governamental de incentivo ao
ensino superior.
Referida cláusula é de fácil compreensão e não implica em violação ao
direito à informação. O aluno foi previamente cientificado de seu
conteúdo e cumpriu parcialmente o requisito durante a relação
contratual.
Os relatórios de entrega das atividades voluntárias acostados pelo autor
(período de junho/2013 a dezembro/2016, fls. 60/133) evidenciam o
descumprimento do subitem 3.3, porque a carga horária dos trabalhos
sociais realizados pelo aluno é inferior à estipulada no contrato. Além
disso, o demandante deixou de juntar aos autos os relatórios
correspondentes à contrapartida social no período de setembro/2012 a
maio/2013.
Diante da violação da obrigação contratual especificada na cláusula
3.3, expressa e previamente informada ao requerente, a qual não se
observa abusividade, o pagamento do FIES deve ser-lhe atribuído,
conforme cláusulas 3.7 e 4.3 do negócio, que assim dispõem:
“3.7 Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
por
parte
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a)
BENEFICIÁRIO(A).”
“4.3 Reitere-se que a falta de cumprimento de quaisquer das disposições
previstas neste contrato importa em rescisão do presente instrumento
particular, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial
ou extrajudicial, ficando entendido que a INSTITUIÇÃO estará
desobrigada a garantir o pagamento do contrato de FIES assinado
pelo(a) BENEFICIÁRIO(A).”
Por conseguinte, não há que se falar em ato ilícito praticado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
5
requeridas,
pois
o
contrato
estabelece
expressamente
as
responsabilidades do (a) beneficiário (a) para fazer jus ao benefício de
garantia de pagamento do FIES, de modo que esta teve ciência do seu
conteúdo no momento da celebração do ajuste.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“CONTRATO Prestação de serviços educacionais Caso 'UNIESP
paga' Alegação de abusividade da publicidade em razão da não
concessão da bolsa
Ação indenizatória julgada improcedente

Adequação Ausência de prova em relação ao preenchimento do
requisito para a concessão do benefício estudantil Situação em que a
estudante não realizou as atividades de natureza social durante todo o
período letivo Ônus da prova que incumbiria ao consumidor, tendo
em vista a impossibilidade de produção de prova pelo fornecedor em
razão da alegação de fato negativo Prova impossível Precedentes
Publicidade regular no caso concreto, pois desde a oferta do serviço, o
estudante teria condições de conhecer o regulamento do benefício -
Recurso improvido.”
(Ap. 1011101-61.2017.8.26.0506; Rel.: J. B. Franco de Godoi; 23a
Câmara de Direito Privado; Julg.: 04/04/2018).
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência.
Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES).
Adesão ao programa "UNIESP Paga". Contrato que prevê obrigações
para ambas as partes. Obrigação da instituição de ensino de efetuar o
pagamento do financiamento, desde que cumpridos, pelo aluno
aderente, os deveres previstos no "Contrato de Garantia" vinculado ao
programa. Propaganda enganosa não caracterizada. Aluna que não
cumpriu carga horária exigida em atividade voluntária. Consequente
afastamento da obrigação da instituição de ensino de amortizar o
financiamento. Débito em aberto. Inclusão de dados pessoais da aluna
em cadastro de devedores. Ausência de conduta ilícita dos réus.
Negativação legítima. Reparação de danos inexigível. Revogação da
tutela antecipada deferida em agravo de instrumento. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Apelação
no
1006526-25.2016.8.26.0286, 21a Câmara de Direito Privado, Rel.
Silveira Paulilo, DJ 17/11/2017).
Desse modo, constatado que o estudante não cumpriu todos os requisitos
contratualmente previstos no contrato de garantia de pagamento das
prestações do FIES, as rés estão desobrigadas de pagar as parcelas do
contrato de financiamento estudantil que ele celebrou com agente
financeiro, razão pela qual a improcedência do pedido inicial era
medida de rigor..(...)” (fls. 252/255).
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
6
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo
do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e sua
oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que
atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator